Tribunal: TJMT
Processo: 0014977-86.2015.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014977-86.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Espécies de Contratos, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ENILZA ARAUJO TEIXEIRA - CPF: 919.917.491-04 (APELANTE), LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 286.557.088-60 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (REPRESENTANTE), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CÉDULA BANCÁRIA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – POSSIBILIDADE – ÔNUS DA PROVA - UTILIZAÇÃO DA TABELA PRICE – POSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - A parte apelante não demonstrou a cobrança de juros capitalizados em desconformidade com o previsto no contrato ou média praticada à época pela instituição financeira.

II - A despeito da não limitação da taxa dos juros, esta não pode ser amplamente liberada, e ficar sem nenhum controle efetivo; deve ser declarada a abusividade de cláusula que estipule juros excessivos. Pois, se o Judiciário permitir a cobrança de taxa de juros exorbitantes, violaria princípios consagrados na ordem jurídica, como a dignidade da pessoa humana, defesa do consumidor, redução das desigualdades sociais.

III - A parte recorrente em seu mister probatório não teve êxito em demonstrar abusividade, contrariedade a lei ou cobranças diversas das pactuadas.

IV - A utilização da Tabela Price, método científico de amortização de financiamento não constitui prática abusiva, podendo as instituições financeiras aplicá-la, sem que necessariamente configure prática ilícita ou inconstitucional em detrimento do consumidor.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 0014977-86.2015.8.11.0002 interposto por ENILZA ARAUJO TEIXEIRA contra sentença proferida na “AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO” onde litiga com BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO perante a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 97841479 - Pág. 4 o magistrado de piso julgou improcedente os pedidos, nos termos do artigo 487, I, do CPC e condenou a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixou em 10 % (dez por cento) sobre o valor da causa (CPC, art. 85, § 2o), ficando, sobretudo, inexigível sua cobrança em razão da gratuidade processual deferida em seu favor, nos termos do art. 98, § 3o do CPC.

Em suma, aduz o recorrente sob ID. 97841479 - Pág. 9 que o Superior Tribunal de Justiça decidiu que os bancos estão sujeitos às regras do Código de Defesa do Consumidor na relação com seus clientes. O entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça consta da Súmula no 297, publicada no Diário de Justiça no dia 9 de setembro;

Alega ilegalidade na aplicação da Tabela Price, vez que ocasina a incidência de juros sobre juros, sobre o valor devido, o que caracteriza a capitalização, tal prática é vedada e não pode permanecer na relação jurídica existente entre as partes por flagrante descumprimento à Súmula 121 do STF que determina ser “vedada a capitalização de juros, ainda que expressamente convencionada”, se faz ilegal a tabela aplicada ao contrato em epígrafe, devendo o presente ser revisto para seu justo cumprimento;

Afirma que o caso dos autos trata-se de cobrança indevida, caracterizando o direito da Autora à repetição do indébito, pois, inequívoca a responsabilidade e dever da instituição financeira no pagamento em dobro dos valores indevidamente cobrados;

Requer a Vossa Excelência, seja conhecido o presente recurso, dando-lhe total provimento, no sentido de que seja o contrato firmado entre as partes revisado, declarando-se a nulidade da capitalização mensal de juros, bem como o uso da tabela price, devolvendo-se em dobro o valor pago à maior, conforme assegurado pelo Código de Defesa do Consumidor.

Contrarrazões sob ID. 97841482 - Pág. 1 requerendo a retificação do polo passivo e no mérito pugnando pelo desprovimento do recurso aviado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO, proposta por ENILZA ARAÚJO TEIXEIRA, doravante denominado recorrente, em face de BV FINANCEIRA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, doravante denominada recorrida.

Noticiou o requerente/recorrente que celebrou com a requerida um contrato de empréstimo no valor de R$ 27.577,50 (vinte e sete mil, quinhentos e setenta e sete reais e cinquenta centavos), para pagamento em 48 (quarenta e oito) parcelas no valor de R$ 797,62 (setecentos e noventa e sete reais e sessenta e dois centavos), para aquisição de um veículo, todavia, sustenta que as prestações são desproporcionais, ante a cobrança de encargos que oneram excessivamente o consumidor, tais como a capitalização mensal de juros e a aplicação da tabela Price.

O juiz aquo julgou a ação improcedente.

A tese recursal funda-se na ilegalidade da capitalização de juros e aplicação da tabela price.

DA ADEQUAÇÃO DO POLO PASSIVO.

Observa-se que na oportunidade da apresentação das contrarrazões, a instituição financeira BANCO VOTORANTIM S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o no 59.588.111/0001-03 informou que é sucessora da parte recorrida BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. Sob esse contexto, defiro a sua inclusão no polo passivo, com as devidas retificações junto ao sistema PJE, contudo, sem a exclusão da empresa ré originária dos autos.

Pois bem.

A relação jurídica entre os litigantes e fato incontroverso nos autos.

A despeito da não limitação da taxa dos juros, esta não pode ser amplamente liberada a ficar sem nenhum controle efetivo; deve ser declarada a abusividade de cláusula que estipule juros excessivos. Pois, se o Judiciário permitir a cobrança de taxa de juros exorbitantes, violaria princípios consagrados na ordem jurídica, como a dignidade da pessoa humana, defesa do consumidor, redução das desigualdades sociais.

Consultando detidamente os autos, verifico anexo sob ID. 97841476 - Pág. 36. “CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO CP/CDC” entabulado entre os litigantes na data de 24/06/2013, onde pode-se extrair que a taxa de juros ao mês foi entabulada em 1,43% e 18,54% ao ano, enquanto o Banco Central indicou que a média da taxa mensal de juros cobrado pelo recorrido redundou em 2,03% ao mês e 28,23% ao ano na modalidade “Pessoa física - Aquisição de veículos” no período de 24/06/2013 a 28/06/2013.

Acerca da utilização da taxa média de mercado em detrimento de índices fixos, como patamar razoável para ter-se uma ideia sobre a existência ou não de abusividade, ressaltou a Ministra NANCY ANDRIGI, relatora do referido Recurso Especial:

"A taxa média apresenta vantagens porque é calculada segundo as informações prestadas por diversas instituições financeiras e, por isso, representa as forças do mercado. Ademais, traz embutido em si o custo médio das instituições financeiras e seu lucro médio, ou seja, um 'spread' médio. É certo, ainda, que o cálculo da taxa média não é completo, na medida em que não abrange todas as modalidades de concessão de crédito, mas, sem dúvida, presta-se como parâmetro de tendência das taxas de juros. Assim, dentro do universo regulatório atual, a taxa constitui o melhor parâmetro para elaboração de um juízo sobre abusividade. Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo. Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros. A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007).

A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia a média do mercado, o que não é o caso dos autos, uma vez que a taxa de juros aplicada no contrato impugnado permanece em patamar abaixo do considerado abusivo.

Acrescente-se que trata-se de questão já decidida pelo c. Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Recurso Especial no 1.061.530-RS (Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009), em sede de recursos repetitivos, que nesse ponto foi consolidada a seguinte orientação:

“ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.”

Constata-se, portanto, que a revisão de cláusulas somente é possível, como se vê, nos casos de evidente abusividade da taxa de juros, o que não restou configurado no caso em voga.

É incontroverso que aos contratos bancários se aplica o Código de Defesa do Consumidor; e, que o princípio pacta sunt servanda não é absoluto, devendo sim, prevalecer o equilíbrio contratual, com vantagens para ambos os lados, afastando-se onerosidade excessiva para o consumidor, decorrente de encargo abusivo, porém, o Superior Tribunal de Justiça em sede de recursos repetitivos firmou o entendimento de que não há ilegalidade na capitalização de juros, desde que expressamente pactuada.

Dessa forma:

“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO. 1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros. 2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933. 3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada". 4. Segundo o entendimento pacificado na 2a Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios. 5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas. 6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.” (STJ - REsp: 973827 RS 2007/0179072-3, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 08/08/2012, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 24/09/2012 RSSTJ vol. 45 p. 83 RSTJ vol. 228 p. 277)

Desse modo, a taxa adotada no contrato firmado entre as partes não é abusiva, uma vez que o apelante foi devidamente informado quanto às condições contratuais e juros aplicados, mormente porque a taxa aplicada no instrumento pactuado entre as partes não supera sensivelmente a média do mercado à época.

A parte recorrente em seu mister probatório não teve êxito em demonstrar abusividade, contrariedade a lei ou cobranças diversas das pactuadas.

As lições de Moacyr Amaral Santos, na obra "Primeiras Linhas de Direito Processual Civil", vol. 2, 12.a edição, 1989, Ed. Saraiva, págs. 346/347) ensinam que:

“O critério para distinguir a qual das partes incumbe o ônus da prova de uma afirmação é o interesse da própria afirmação. Cabe provar a quem tem interesse de afirmar; portanto, quem apresenta uma pretensão cumpre provar-lhe os fatos constitutivos e quem fornece a exceção cumpre provar os fatos extintivos ou as condições impeditivas ou modificativas”.

Incumbe ao reclamante provar a veracidade de seus alegados quanto aos fatos constitutivos do seu direito nos termos do art. 373, inciso I, do NCPC.

“A regra do ônus da prova é um indicativo para o juiz se livrar do estado de dúvida e, assim, julgar o mérito e colocar fim ao processo. Tal dúvida deve ser paga pela parte que tem o ônus da prova. Se a dúvida paira sobre o fato constitutivo, essa deve ser suportada pelo autor, ocorrendo o contrário em relação aos demais fatos” (Prova, Revista dos Tribunais, 2009, p. 160 )”.

Sendo assim, não há abusividade a ser reconhecida, razão pela qual não deve ser modificada a sentença recorrida.

Por fim, não há óbice à aplicação da Tabela Price como sistema de amortização.

Senão:

“REVISÃO CONTRATUAL - CAPITALIZAÇÃO - POSSIBILIDADE - TABELA PRICE – LEGALIDADE. É lícita a capitalização de juros remuneratórios em contratos firmados por entes que integrem o Sistema Financeiro Nacional, desde que tenha expressa pactuação nesse sentido, e que seja posterior a 31 de março de 2000.” (TJ-MG - Apelação Cível AC 10525140176237001 Pouso Alegre - Data de publicação: 17/05/2017).

A utilização da Tabela Price, método científico de amortização de financiamento não constitui prática abusiva, podendo as instituições financeiras aplicá-la, sem que necessariamente configure prática ilícita ou inconstitucional em detrimento do consumidor.

Ora, meras alegações, despidas de substrato probatório consistente, não são suficientes para induzir à procedência do pedido inicial.

Sendo assim, não há abusividade a ser reconhecida, razão pela qual deve ser modificada a sentença recorrida.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais no importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11o, do CPC, contudo, suspensa sua exigibilidade diante da justiça gratuita deferida.

Defiro a inclusão no polo passivo da instituição financeira BANCO VOTORANTIM S.A., com as devidas retificações junto ao sistema PJE, contudo, sem a exclusão da empresa ré originária dos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021